Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-50.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012359-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Ao teor do artigo 996 do CPC, o interesse recursal pressupõe decisão judicial desfavorável aos interesses da parte.

2 - No Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança.

3 - Incabível a análise nessa seara recursal, dos documentos novos anexados ao recurso e que não foram analisados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

4 - Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1012359-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

AGRAVADA
: APA – ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº. 1000826-25.2021.8.11.0023, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município agravante, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa do Prefeito Municipal, que promova, no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico, permitindo o equilíbrio econômico financeiro do serviço prestado pela concessionária impetrante/agravada, no montante de 15,68%, referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 até o limite R$ 2.000.000,00, de responsabilidade da autoridade municipal.

O agravante sustenta, em síntese, que, a probabilidade do direito se encontra evidenciado no fato de que a parte agravada busca a realização de ajuste em exercício posterior ao devido, causando prejuízo excessivo a municipalidade.

Afirma que o
periculum in mora
se caracteriza pela situação de crise, ampla e notória, enfrentada no cenário nacional em decorrência da pandemia da COVID-19, vez que sujeitar a população municipal a aumentos de encargos simultâneos e excessivos certamente acarretará um drástico e lesivo prejuízo econômico a municipalidade que já vem sofrendo crises em virtude da pandemia.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 94960950.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 97058483, suscitando, em preliminar, que o agravado não possui interesse na propositura do presente recurso, porque a autoridade coatora não prestou as informações e o Município não contestou o pedido no mandado de segurança de origem. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão liminar, que concedeu o efeito suspensivo à decisão recorrida, a impetrante apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 111413504).

A agravada apresentou documentos novos no id. 117811991. Dada vista ao agravado, este manifestou no id. 120427482.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 126503667).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada suscita como preliminar que o agravado não possui interesse na propositura do presente recurso, porque a autoridade coatora não prestou as informações e o Município não contestou o pedido no mandado de segurança e a única manifestação do Município de Peixoto de Azevedo foi a informação de interposição do presente agravo de instrumento.

Assim, ante a falta de interesse processual do Município de Peixoto de Azevedo, com relação a interposição do agravo de instrumento, requer o não conhecimento do recurso.

Sem razão a agravante.

Isso porque, a falta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e a não apresentação de contestação pelo Município agravante perante o Juízo de Primeiro Grau, não retira o interesse da parte vencida/prejudicada em reformar, em grau de recurso, a decisão judicial que lhe foi desfavorável, nos termos do artigo 996 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº. 1000826-25.2021.8.11.0023, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município agravante, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa do Prefeito Municipal, que promova, no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico, permitindo o equilíbrio econômico financeiro do serviço prestado pela concessionária impetrante/agravada, no montante de 15,68%, referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 até o limite R$ 2.000.000,00, de responsabilidade da autoridade municipal.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança.

Assim, no que diz respeito aos documentos novos juntados pela agravante em sede recursal, registro que tais documentos não foram analisados pelo Magistrado de Primeiro Grau quando da interposição do presente recurso, de modo que incabível sua análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a agravada impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, consubstanciado na omissão de homologar o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário nos anos de 2019 e 2020, decorrente de obrigações contratuais oriundas da concessão efetivada mediante a concorrência n° 001/98, ao argumento de que, desde o ano de 2015, o Recorrido deixou de reajustar o contrato, e, por consequência, gerou um percentual acumulado de 15,68% que deve ser implantado imediatamente.

O pedido de liminar foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

Afere-se dos autos que a concessionária APA- - AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO impetrou o presente mandado de segurança em face do Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, que, segundo sustentado na peça de ingresso, nega a providenciar os reajustes do contrato administrativo dos serviços de agua e esgoto referentes ao ano de 2019/2020 (15,68%), ferindo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da contraprestação devida pelos serviços de esgotamento sanitário efetivamente prestados nesta urbe.

Ainda nos termos da inicial, o referido diploma legal teria violado o contrato de concessão e a legislação pertinente, na medida em que, ao limitar drasticamente o valor da tarifa cobrada pela concessionária, provocou grave desequilíbrio econômico-financeiro.

Assim, considerando os efeitos concretos operados pela legislação impugnada, rogou a impetrante fosse concedida a segurança.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 175, estabelece o vértice normativo a partir do qual é regulado o regime jurídico de concessões de serviços públicos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

A partir da determinação constitucional, a regulamentação dos serviços em nível federativo adveio com a edição da Lei nº 8.987/95, que, a respeito da "política tarifária", dispôs o seguinte:

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 1o A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário.

§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 12. (VETADO)

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Consoante se afere do conteúdo normativo transcrito, a contraprestação paga ao concessionário em retribuição à prestação dos serviços contratados se dá por meio da tarifa paga pelo usuário, sendo este o mecanismo que assegura o equilíbrio econômico-financeiro da relação mantida com o poder concedente.

Vê-se, ainda, que compete ao ente público contratante, inclusive, zelar pela manutenção deste equilíbrio, conforme o disposto no art. 9º, §4º, acima transcrito.

A relevância do mecanismo tarifário para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual se confirma por meio da edição da Lei nº 11.445/2007, que, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, destacou a sustentabilidade econômica como princípio fundamental do próprio serviço:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

E a referida norma ainda dispôs de maneira específica sobre a forma de remuneração do serviço por meio de tarifas, vide:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

Consta da inicial que o Município de Peixoto de Azevedo autorizava os reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com a variação do índice inflacionário IGP-M, do respectivo período, em atenção ao regramento contratual por ele próprio elaborado.

Todavia, consigna a Impetrante que o último reajuste tarifário anual foi aprovado em 11/09/2015, por meio do Decreto Municipal nº 047/2015 e, desde então, a administração pública municipal permanece omissa ao contrato e não apresenta argumentos jurídicos para o não reajuste do contrato, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro exigido.

Assevera que já tramite neste Juízo outras ações visando o devido reajuste, sendo certo que o contratos já esta há 6 (seis) anos sem atualização monetária.

Ao que se infere da leitura do dispositivo contratual anexo a inicial, o reajuste das tarifas cobradas pela concessionária em função dos serviços prestados encontra-se sujeito à edição de instrumento normativo adequado pelo Executivo Municipal, diante da ausência de agência reguladora específica no Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se, ainda, que o referido diploma legal, ao atribuir a competência para reajustar e revisar as tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos a sua regulação, também salientou a importância de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste celebrado.

Nesse sentido, entende-se que a omissão expressa do ente municipal, gera descompasso com os critérios técnicos aplicáveis ao serviço prestado, ferindo o direito da impetrante ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com a Administração.

Veja-se, nessa mesma linha, cita-se precedente:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO - COPASA - SANEAMENTO BÁSICO - TARIFA - VEDAÇÃO À COBRANÇA POR LEI MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CONCESSIONÁRIA - GARANTIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - LEIS N. 8.987/95 E 11.445/07 - VEDAÇÃO CONTRATUAL À ISENÇÃO TARIFÁRIA - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - A contraprestação ao concessionário de serviço público em retribuição à prestação serviços contratados por meio de procedimento público e isonômico se dá por intermédio da tarifa paga pelo usuário, sendo este o mecanismo que assegura o equilíbrio econômico-financeiro da relação mantida com o poder concedente. - A relevância do mecanismo tarifário para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual mantida entre poder concedente e concessionária é confirmada pelo arcabouço normativo que rege a matéria, sendo a "sustentabilidade econômica" um princípio fundamental do próprio serviço público. - A COPASA tem o direito líquido e certo à declaração de ilegalidade da norma municipal de Santana do Paraíso que veda a cobrança de tarifa pela prestação do serviço, seja em face das normas federais que regem a matéria, seja em virtude da expressa previsão contida no contrato de prestação de serviço firmado entre a concessionária e o poder público municipal. - Sentença confirmada no reexame necessário. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0313.15.016697-0/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2017, publicação da súmula em 03/02/2017).

O Contrato de Prestação de Serviços prevê as regras e condições a serem observadas nas revisões e reajustes tarifários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo certo que os aumentos tarifários são necessários devido aos efeitos cumulativos da mudança anual de degrau, dos reajustes anuais normais, bem como daqueles decorrentes de eventuais revisões tarifárias.

As normas que regem as diretrizes nacionais para o saneamento básico, conferem ao concessionário que presta os serviços públicos respectivos direito ao estabelecimento de tarifas, suficientes para a prestação adequada do serviço, observado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A despeito de a atividade prestada destinar-se ao atendimento de necessidade pública, visa também ao lucro, que será auferido mediante justa remuneração. No caso dos autos, houve comprovação exaustiva do desequilíbrio econômico-financeiro mencionado pela autora, diante da omissão da autoridade municipal que por razões estranhas, subjetivas e desconhecidas não manteve o reajuste regular.

Em cognição sumária, os documentos trazidos ao processo são suficientes para presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, pois não demonstram, de plano, a ilegalidade do reajuste tarifário. Resplandecendo o fumus boni juris.

Por sua vez, o risco da espera, poderá afetar o serviço público de agua e esgoto, que são essenciais aos cidadãos. Ficando evidente o periculum in mora.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Município de Peixoto de Azevedo-MT, na pessoa do Prefeito Municipal, para que promova no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico permitindo o equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado pela concessionária APA – Aguas de Peixoto de Azevedo, no montante de 15,68% referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$50.000,00 até o limite de R$2.000,000,00 de responsabilidade da autoridade municipal;

Intime-se a Autoridade para apresentar resposta ao feito no prazo de 15 dias;

Oficie-se a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo-MT, na pessoa de seu Presidente, para que tenha ciência da presente liminar;

Cumpra-se.

[...].

Pois bem.

Não se desconhece a assertiva de que o reajuste tarifário visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, não está a impedir que o contrato tenha as devidas correções, no entanto, consoante assinalado na decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo vindicado, não há provas de que a ausência do pagamento imediato do reajuste termine por inviabilizar a continuidade da prestação do serviço público, bem se podendo aguardar o julgamento definitivo da controvérsia, mormente pelo fato de que tramita perante o Juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, a ação com pedido condenatório de Obrigação de Fazer e requerimento de tutela de urgência nº. 1000575-75.2019.8.11.0023, ajuizada em 11 de junho de 2019, pela ora agravada contra o Município de Peixoto de Azevedo, na qual alega que desde 11-9-2015 não recebeu nenhuma atualização monetária das tarifas, cujo pedido de liminar, até a presente data (23-5-2022), não foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Além disso, embora a jurisprudência pátria admita, excepcionalmente, a possibilidade de se conceder liminar satisfativa, mitigando o rigor do disposto no 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 tal possibilidade se restringe aos casos em que estejam presentes os requisitos legais para a concessão da medida e não haja irreversibilidade.

A propósito:

(...) O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1-3-2007, p. 2300).

Na hipótese dos autos, de fato os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA –
CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Diante da complexidade da matéria que envolve o aumento tarifário, é indevida a determinação do reajuste em sede de tutela antecipada, uma vez que, ausente a probabilidade do direito do Recorrente, nos termos do artigo 300 do CPC.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(TJMT – Agravo Interno nº. 1013985-46.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17-9-2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

Não há dúvida de que o reajuste da tarifa do transporte coletivo deve ser precedido de estudo do custo, de modo a garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Contudo, indispensável a prova da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, II, alínea `d, da Lei n.º 8.666/1993). No caso, inexistente.
Ademais, é descabida a concessão de provimento liminar contra o Poder Público que esgote, no todo, ou em parte, o objeto da ação (Lei n.º 8.437/1992).
Desta forma, inexistentes os requisitos para a concessão do provimento antecipatório visando à majoração da tarifa do serviço de transporte coletivo. Agravo desprovido.

(Agravo de Instrumento Nº 70033238163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/03/2010). [Destaquei].

No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

[...].

Partindo para análise meritória do presente caso, o Agravante almeja a suspensão da decisão recorrida, a qual determinou o reajuste tarifário em sede liminar.

Neste contexto, a última autorização para o reajuste tarifário foi pelo Decreto Municipal nº047/2015 (id. 94072478, f. 68), de maneira que a Administração Pública permanece omissa acerca do contrato, o que poderia prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes.

Nesta linha, é por meio da tarifa que se estabelece ou permanece o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de maneira que eventuais reajustes merecem ser concedidos.

Entretanto, determinar a realização de reajustes em sede liminar mostra-se temerário, tendo em vista que afetará toda a coletividade daquele Município, podendo ser prejudicados devido ao aumento da porcentagem da tarifa, sendo necessária maior dilação probatória para definição da controvérsia.

Isso porque a porcentagem do reajuste tarifário deve ser mais bem analisada, além da necessidade de averiguar se o cálculo apresentado pela Agravada está correto, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro para ambas as partes.

Vale considerar, ainda, que o aumento tarifário envolve matéria que exige uma maior complexidade, impossibilitando o deferimento liminar da controvérsia, de maneira que a suspensão da decisão se mostra mais adequada.

[...].

Desse modo, conceder o pagamento do valor requerido a título de reajuste, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao
status quo ante
, em caso de sua revogação ou extinção da ação, o que, já de plano, impediria o deferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de falta de interesse recursal e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022